Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da decisão emanada da 5a Vara de Falência e Recuperação Judicial do Rio de Janeiro, pela qual fora determinada a suspensão de todas as ações e execuções movidas em face da empresa ora agravada, assim como das constrições eventualmente existentes nas diversas ações manejadas em seu desfavor, com vistas ao manejo de futura ação de recuperação judicial da empresa, fica patente que a determinação exarada encerra questão prejudicial ao mérito do vertente agravo, repercutindo, pois, no seu julgamento. Assim, em observância ao resolvido pelo Juízo da 5a Vara de Falência e Recuperação Judicial do Rio de Janeiro, deve o exame e trânsito do vertente agravo ser suspenso até que sobrevenha o implemento do interregno ali fixado, na forma do preceituado pelo artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, o que, inclusive, fora outrora propugnado pela parte agravante1. Suspendo, portanto, o trânsito deste agravo pelo interregno de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da deliberação advinda do juízo recuperacional. Aperfeiçoado o fato processual e devidamente certificado nestes autos, tornem-me conclusos para a elucidação do agravo. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37219686 (fl. 386).